Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725597-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GIGLIO BERNINI NETO, MARIA TEIXEIRA BERNINI D E S P A C H O Considerando que o autor peticionou nos autos de origem desistindo da ação, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal, sob pena de seu silêncio ser entendido como desistência tácita do recurso. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora